Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-32.2023.8.11.0034
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000683-32.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CREUSA ALVES PEREIRA - CPF: 240.940.721-87 (APELADO), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUSA ALVES PEREIRA - CPF: 240.940.721-87 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência.
Tratamento de alta complexidade. Responsabilidade solidária entre os entes federados. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Aplicação do tema 1313 do
stj
. Recurso do
estado provido e recurso do município parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico (embolização de aneurisma cerebral) e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000; (
ii
) estabelecer se o Município de Dom Aquino é parte legítima para figurar no polo passivo em demanda relativa a tratamento de alta complexidade; e (
iii
) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública – se percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça
pacifica
a matéria ao firmar que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, tornando prejudicada a questão relativa ao sobrestamento do feito em razão do IRDR local.

4.
A competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal impõe responsabilidade solidária aos entes federativos no dever de garantir o direito fundamental à saúde, sendo possível demandar qualquer deles, independentemente da complexidade do tratamento.

5.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 do RE 855.178 reafirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz apenas direcionar o cumprimento conforme as regras do SUS, sem afastar a legitimidade de nenhum ente.

6.

As ações que buscam prestações em saúde têm valor inestimável, pois não há proveito econômico direto transferido ao patrimônio do autor; por isso, a fixação dos honorários deve ocorrer com base no critério da equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

7. A aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC é inaplicável às demandas de saúde, pois tal dispositivo prejudicaria o acesso à jurisdição e contrariaria o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ.

8. Considerados o zelo profissional, a relevância da causa e o tempo despendido, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com divisão igualitária entre Estado e Município, diante da solidariedade entre os entes.

9. A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, exige reconhecimento expresso da procedência e cumprimento espontâneo da obrigação, o que não ocorreu, haja vista a resistência manifestada pelo Município nas peças defensivas e recursais.

IV. Dispositivo e tese.

10.

Preliminar de suspensão do feito declarada prejudicada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O julgamento do Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de suspensão de feitos sobre honorários em ações de saúde. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, ainda que o tratamento seja de alta complexidade. 3. Nas ações que buscam a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. 4. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica quando há resistência do réu à pretensão inicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, 39, § 4o, e 135; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A, 87, § 1o, 90, § 4o, e 291; Lei n. 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, Tema 1313, julgado em 11.06.2025; TJMT, AI n. 1016375-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1007416-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
os pedidos iniciais foram julgados procedentes, condenando-se os apelantes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a suspensão do feito até a decisão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. No mérito, requer a aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O Município de Dom Aquino, em sede de preliminar, alega ilegitimidade passiva, sustentando que o tratamento requisitado pela autora na ação originária é de alta complexidade, sendo o ente municipal responsável apenas pela atenção primária à saúde. Diante disso, pleiteia a extinção do feito, sem resolução do mérito, no que tange à municipalidade, bem como sua exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No mérito, requer a reforma da sentença para que a verba sucumbencial seja fixada com base no critério da equidade e, ainda, para que seja reduzida, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que a liminar foi cumprida antes da prolação da sentença (Id 316503949).

Em contrarrazões, a apelada, autora da demanda, manifestou-se pelo
não provimento
de ambos os recursos (Id 316504352 e 226089254), requerendo,
de resto
, o envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região para apreciação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo
parcial provimento
do apelo do Município de Dom Aquino, apenas quanto à fixação dos honorários pelo critério da equidade, rejeitando, no mais, a preliminar de ilegitimidade passiva (Id 322855397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
dos recursos, uma vez que foram
interpostos
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares

Da suspensão do feito
(IRDR.
1023732-44.2022.811.0000)

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, que trata sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

O acórdão paradigma acima foi julgado em
11.6.2025
, publicado em
16.6.2025
e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Desta feita, declaro
prejudicada
a preliminar suscitada, determinando o prosseguimento do feito, considerando que o sobrestamento já cumpriu sua finalidade processual com a pacificação da matéria pelo STJ.

Da ilegitimidade passiva do Município de Dom Aquino

Igualmente, em sede de preliminar, o Município de Dom Aquino alega ser parte ilegítima no feito, uma vez que a obrigação pleiteada na petição inicial é de alta complexidade. Assim, incumbe ao Estado de Mato Grosso o seu cumprimento, competindo ao ente municipal apenas a responsabilidade pela dispensação de medicamentos e tratamentos de baixa complexidade.

Ademais, reconhecida a ilegitimidade passiva, requer a isenção do ente municipal de qualquer condenação referente ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem razão.

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
"Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência"
. Esta competência comum implica responsabilidade solidária de todos os entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou tese nos seguintes termos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

É fundamental compreender que o direcionamento previsto no Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas sim estabelece critérios para o cumprimento inicial da obrigação com base na organização administrativa do Sistema Único de Saúde. A solidariedade permanece íntegra, assegurando ao jurisdicionado a possibilidade de demandar contra qualquer dos entes responsáveis.

A razão de decidir do Supremo Tribunal Federal fundamenta-se na necessidade de otimizar a compensação entre os entes federados, respeitando a descentralização e hierarquização do SUS, sem, contudo, prejudicar o direito do cidadão de acionar qualquer ente público para garantir o acesso aos serviços de saúde.

A legitimidade passiva do Município de
Dom Aquino
encontra-se, portanto, configurada em razão da competência constitucional comum e da responsabilidade solidária no fornecimento de serviços de saúde, independentemente da eventual responsabilidade primária de outro ente federativo conforme a complexidade dos procedimentos.

Quanto à solidariedade no pagamento da verba honorária, tal questão será analisada no mérito da demanda.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e passo à apreciação do mérito.

Mérito

Extrai-se do conjunto fático-probatório que a apelada, autora da ação em primeiro grau, foi diagnosticada com
cefaleia súbita
e
aneurisma cerebral no circuito carotídeo direito
, apresentando sinais de ruptura recente, sendo necessária, portanto, a realização de
embolização de aneurisma cerebral
.

Relatou, ainda, que o encaminhamento médico e o exame de angiografia cerebral digital, já realizado, foram protocolados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino – MT, com o objetivo de serem encaminhados à Central de Regulação Estadual. Todavia, até o ajuizamento da ação, não recebeu informações sobre eventuais providências adotadas pelos entes públicos.

Diante disso, considerando que a apelada não possuía condições financeiras para arcar com o procedimento cirúrgico e os demais gastos decorrentes, foi requerida a concessão de tutela de urgência antecipada, a fim de que fosse determinado aos réus o fornecimento do procedimento de embolização de aneurisma cerebral com
diversor
de fluxo. Ademais, requereu-se a procedência da ação para que, além do procedimento, os réus fossem compelidos a arcar com os custos de internação e com os medicamentos que se fizessem necessários (Id 226089151).

A medida liminar foi deferida, determinando-se, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do procedimento cirúrgico, bem como de toda a estrutura necessária, incluindo consultas, medicamentos e exames, conforme prescrição médica. Consta, ainda, que, em caso de inviabilidade de cumprimento pelo Estado, o Município de Dom Aquino deveria satisfazer a tutela jurisdicional, diante da solidariedade existente entre os entes federados
(Id 226089188).

Posteriormente, em sede de sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida. Ademais, condenou, de forma solidária, os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (Id 226089242).

Irresignados, os entes públicos interpuseram as respectivas apelações cíveis.

I –
Do Recurso do Estado de Mato Grosso:

O Estado de Mato Grosso

defende que os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por
apreciação

equitativa
(art. 85, § 8o do CPC), e não por percentuais pré-estabelecidos.

Argumenta que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não podendo ser mensurado economicamente.

Acertadamente.

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sub judice.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade,
"salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo"
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários em tais demandas é solidária entre os entes federativos, em razão da competência comum prevista na Constituição."
(TJMT, AI n. 1016375-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. M
á
rcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025)
.

Definida a forma de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, passo a analisá-los com base nos critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, observo que a atuação da advogada
fo
i adequada e zelosa, com a apresentação da petição inicial bem fundamentada e acompanhada dos documentos necessários à comprovação do direito pleiteado, o que resultou no deferimento da tutela de urgência.

Quanto ao lugar da prestação do serviço, verifica-se que o processo tramitou eletronicamente, não havendo necessidade de deslocamentos significativos.

No que se refere à natureza e à importância da causa, trata-se de demanda que versa sobre o direito fundamental à saúde, de inegável relevância constitucional, proposta por pessoa idosa, com 74 (setenta e quatro) anos à época do ajuizamento da ação, diagnosticada com doenças graves, quais sejam: aneurisma cerebral e cefaleia súbita.

No que concerne ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço, constata-se que o processo teve duração relativamente
curta
, não tendo havido a necessidade de produção de provas complexas ou a realização de audiências.

Considerando esses elementos e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
.

Quanto à divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios entre os entes públicos demandados, esta deve ser mantida nos termos da sentença, ou seja, a responsabilidade solidária abrange ambos os réus
. Nos termos do art. 87, § 1o, do CPC,
"A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput."
.

Assim, cada ente federativo (Estado de Mato Grosso e Município de
Dom Aquino
) será responsável por 50%
(cinquenta por cento)
do pagamento dos honorários advocatícios fixados.

II – Do Recurso do Município de Dom Aquino:

O ente municipal, igualmente, impugna a forma de fixação dos honorários advocatícios, os quais foram estabelecidos em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, sustentando que o percentual deveria incidir sobre o valor do proveito econômico obtido com a condenação ou ser arbitrado por equidade, conforme o IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000.

Ademais, em sede preliminar, requereu a isenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda.

Observa-se, contudo, que tais questões já foram devidamente enfrentadas anteriormente neste voto, restando assentado que a fixação da verba sucumbencial deve observar o critério da equidade, sendo partilhada em 50% (cinquenta por cento) para cada apelante, conforme, inclusive, determinado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Passo, pois, ao exame dos argumentos ainda não analisados, especificamente quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Município de Dom Aquino assevera ter cumprido a obrigação imposta, sem apresentar resistência à decisão judicial.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque a Administração Pública municipal resistiu à pretensão da parte autora, tanto em sede de contestação, na qual foi suscitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendida a improcedência do pedido
,
quanto
nas razões recursais, em que foi novamente arguida a mesma preliminar.

É notório, no caso em exame, que, de fato, houve tentativa de o Município eximir-se da obrigação imposta em primeiro grau, não tendo cumprido a determinação judicial, já que o fornecimento da cirurgia foi atribuído ao Estado de Mato Grosso, conforme se extrai da decisão que concedeu a medida liminar (Id 226089188).

Tal determinação
, inclusive,
foi devidamente cumprida pelo
ente estadual
(Id 226089229).

Outrossim, cumpre ressaltar que, conforme a fundamentação já exposta neste voto, no que se refere ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o Município possui responsabilidade solidária no cumprimento da obrigação. Assim, ainda que a execução tenha sido primariamente direcionada ao Estado, o ente municipal permanece como parte legítima na demanda.

Logo, resta configurada resistência aos pedidos formulados na peça inicial.

Sobre o tema, colhe-se julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento expresso da procedência do pedido cumulada com o cumprimento voluntário da obrigação, não sendo aplicável quando o réu resiste à pretensão e o cumprimento decorre de decisão judicial.” (TJMT,
ApCiv
1007416-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/10/2025).

Ante o exposto,

declaro
PREJUDICADA
a preliminar de suspensão do feito,

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por fim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Aquino, igualmente no que se refere ao arbitramento da verba sucumbencial por equidade, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025